Tribunal: TJSP
Processo: 0000879-24.2014.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA – ACIDENTE NA ATIVIDADE RURAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL – RURÍCOLA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – COMPETÊNCIA RECURSAL DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO – JUÍZA ESTADUAL COM DELEGAÇÃO FEDERAL – INVIABILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA – ACIDENTE NA ATIVIDADE RURAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL – RURÍCOLA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – COMPETÊNCIA RECURSAL DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO – JUÍZA ESTADUAL COM DELEGAÇÃO FEDERAL – INVIABILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000879-24.2014.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante JOÃO DE
ABREU FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fundamento no art. 66, I, do novo Código de
Processo Civil, suscitaram o conflito negativo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 105, I, d, da Constituição da República, observando-se que com o
ofício de encaminhamento deverá ser juntada cópia integral desse processo; comunique-
se à Vara de origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18225
APELAÇÃO No 0000879-24.2014.8.26.0646
COMARCA: URÂNIA
APELANTE: JOÃO DE ABREU FARIA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARCELA CORRÊA DIAS DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO
AUXÍLIO-DOENÇA
ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE
AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA ACIDENTE NA
ATIVIDADE
RURAL

NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL RURÍCOLA EM REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR
COMPETÊNCIA RECURSAL DO E.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

JUÍZA ESTADUAL COM DELEGAÇÃO FEDERAL

INVIABILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a r. sentença de fls.
154/155, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação ajuizada por
trabalhador rural em regime de economia familiar objetivando a concessão de
benefício porque teria sofrido acidente em 13 de junho de 1993, que teria resultado na
amputação de sua perna direita e, consequentemente, em incapacidade laborativa.
Na apelação o autor sustentou, preliminarmente, cerceamento de
defesa pela ausência de audiência para colheita da prova oral e, no mérito, que teria sido
indevida a cessação do benefício, pois sempre teria exercido atividade rural, estando
totalmente incapacitado para o labor.
O apelo foi recebido, processado e sem contrarrazões.
O TRF da 3a Região julgou o recurso, dando parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
apelo e decretando a nulidade da r. sentença, com retorno dos autos à Vara de origem
para reabertura da instrução processual e oitiva das testemunhas (fls. 171/174).
Com o retorno do feito à Vara de origem, foi realizada a prova oral
(fls. 177 e 191).
Após, sobreveio nova sentença de improcedente da demanda (fls.
214/216).
Na nova apelação o segurado aduziu que:
a) estariam presentes os pressupostos para concessão de auxílio-
doença a ser convertido em aposentadoria por invalidez rural;
b) haveria nos autos documentos e prova testemunhal comprovando
que sempre teria sido pequeno produtor rural, deixando de laborar em virtude do
acidente;
c) o laudo pericial teria concluído pela incapacidade total e
permanente, motivo pelo qual faria jus a aposentadoria por invalidez rural;
d) possuiria qualidade de segurado por ter realizado contribuição
previdenciária como contribuinte individual/autônomo, conforme documentos e
recebidos anexos;
e) não haveria se falar em prescrição quinquenal.
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a região
que declinou de sua competência para processar e julgar os presentes autos e determinou
sua remessa a esse C. Tribunal.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Este recurso não pode ser conhecido por este Tribunal.
Com efeito, examinando atentamente os autos observa-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
matéria trazida à discussão na peça exordial não se insere no âmbito da Justiça Estadual,
limitada exclusivamente às ações de natureza acidentária.
Insta salientar, por oportuno, que de acordo com o disposto no artigo
43 do Código de Processo Civil de 2015: “Determina-se a competência no momento
do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do
estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão
judiciário ou alterarem a competência absoluta ...”.
Não era diferente a orientação contida no art. 87 do CPC/1973:
“Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta.”.
Nunca é demais lembrar que a petição inicial delimita a
competência da justiça em razão da matéria, pois, uma vez estabilizada a lide, com a
ocorrência da citação, é vedada a alteração e/ou inclusão de pedido ou da causa de pedir,
sem a anuência do requerido, consoante exegese do artigo 329 do novo Código de
Processo Civil, perenizando, assim, o objeto da lide.
Pela simples leitura da peça vestibular verificasse ser o autor
trabalhador rural em regime de economia familiar; aliás, durante todo o processo, o
pedido é baseado nessa condição, destarte, a comprovação da qualidade de segurado
especial, para fins de concessão de benefício perante a Autarquia Previdenciária é
matéria estranha à competência da Justiça Estadual, devendo ser a demanda processada
perante a Justiça Federal.
Saliente-se, ainda, em que pese ser segurado obrigatório do I.N.S.S.,
na ação em que se pretende a obtenção de benefícios, é necessária a comprovação da
qualidade de segurado especial, a qual exige a observância de determinados requisitos
legais, tais como a condição de produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural, pescador
artesanal (dentre outros); contribuição mediante a aplicação de uma alíquota sobre o
resultado da comercialização da produção (art. 195, §8o, da Constituição Federal), além
dos requisitos previstos nas Leis no 8.213/91 (art. 11, inciso VII) e no 11.718/98.
Assim, a discussão dos autos restringe-se à qualidade de segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
especial e a comprovação da incapacidade laborativa, no entanto, saber se o eventual
infortúnio ocorreu ou não no exercício da sua atividade profissional é irrelevante.
Sobre o tema, aliás, outra não é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL,
NA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL, PARA FINS DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PARECER DO
MPF
PELA
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente quanto à
competência residual da Justiça Estadual para processar demanda
relativa a acidente de trabalho. Entretanto, a comprovação da
qualidade de segurado especial, para fins de concessão de benefício
perante a Autarquia Previdenciária, como no caso, é matéria
estranha à competência da Justiça Estadual, devendo ser a demanda
processada pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF.
2. Somente seria possível o processamento da presente ação no Juízo
Estadual, se a Comarca do domicílio do segurado não fosse sede de
Vara Federal, o que, entretanto, não configura a hipótese dos autos.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência
do Juízo Federal da 17a Vara da Subseção Judiciária de Petrolina da
Seção Judiciária de Pernambuco, o suscitante, para processar e
julgar a presente demanda, inobstante o parecer do MPF.” (CC no
86797/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.22.08.2007
destaque não consta do original).
No mesmo sentido:
“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
ACIDENTE
DE
TRABALHO. SEGURADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA
FEDERAL.
1. É de competência da Justiça Federal o julgamento das causas
envolvendo pedido de concessão de benefício previdenciário,
decorrente de acidente de trabalho do segurado especial.
2. Incidente conhecido e provido.” (Incidente de Uniformização JEF
no 0001110-58.2008.404.7064/PR, rel. Juiz Federal Alberi Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Soares da Silva, j.30.03.2011).
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE
TRABALHO.
RESTABELECIMENTO.
CONVERSÃO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
SEGURADO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
LAUDO
PERICIAL
REALIZADO
EM
OUTRO
PROCESSO. PROVA EMPRESTADA. INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
AGRICULTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI No
8.21391. PARCELAS ATRASADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente em
parte a pretensão autoral, para condenar o INSS a implantar o
benefício de auxílio-acidente em favor do requerente, nos termos do
art. 86 da Lei 8.213/91, com efeitos retroativos à data da suspensão
do benefício de auxílio-doença, bem como a pagar honorários
advocatícios.
2. O Autor pretende o restabelecimento do benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, segurado especial, com conversão
em aposentadoria por invalidez ou, caso constatada apenas uma
diminuição na capacidade laboral, a concessão de auxílio acidente.
3. Competência deste Tribunal para o julgamento do recurso, não
obstante se trate de pedido de auxílio-doença por acidente de
trabalho, tendo em vista a condição de segurado especial do Autor,
conforme se depreende do precedente do Colendo STJ: "a
comprovação da qualidade de segurado especial, para fins de
concessão de benefício perante a autarquia previdenciária, como no
caso, é matéria estranha à competência da Justiça Estadual, devendo
ser a demanda processada pela Justiça Federal, nos termos do art.
109, I da CF." (STJ - CC 200701378576 - (86797 PE)- 3a S. - Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJU 03.09.2007 - p. 00119).
(...)
10. Apelação do INSS não provida. Apelação do particular provida
em parte” (Apelação Cível no 0000551-57.2012.4.05.9999, Tribunal
Regional Federal da 5a Região, rel. Des. Francisco Barros Dias, j.
28.02.2012 destaque não consta do original).
Logo, no caso, é evidente que o autor postulou a concessão de
benefício em razão do acidente sofrido; porém, repise-se, a comprovação da qualidade
de segurado especial para fins de concessão de benefício perante a Autarquia
Previdenciária, é matéria estranha à competência da Justiça Estadual.
Ocorre que, não obstante a inicial ter ressaltado trata-se de
segurado especial, simplesmente pelo fato de o autor relatar na inicial e de o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
judicial ter afirmado que as enfermidades eram decorrentes de acidente de trabalho, sem
observar que a parte autora mantém vínculo com a Previdência Social na condição
de mero segurado especial, foi suficiente para o Tribunal Regional Federal da 3a
Região declinar da competência e determinar a remessa dos autos para este Tribunal,
embora, neste caso, seja absolutamente incompetente para conhecer e solucionar o
recurso.
Bem por isso, não restam dúvidas de que a MM. Juíza Estadual
proferiu a r. sentença no exercício da competência Federal da área de sua jurisdição,
devendo remanescer o julgado singular e apenas ser reexaminado pelo E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, depois do julgamento deste Conflito de Competência.
Portanto, não se tratando de hipótese de ação acidentária, cuja
competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo 109 da Constituição
Federal, mas de ação onde se trata de segurado especial, a competência, no caso em
apreço, é da Justiça Federal, consoante a disposição do artigo 109, I, da Constituição
Federal.
Assim sendo, cabe a este Órgão Colegiado suscitar, nesta
oportunidade, o conflito negativo de competência, porquanto a Justiça Estadual não
possui competência, em razão da matéria, de cunho nitidamente previdenciário, para
conhecer e solucionar o tema em debate.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, com fundamento no art. 66, I, do
novo Código de Processo Civil, suscito o conflito negativo ao Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição da República,
observando-se que com o ofício de encaminhamento deverá ser juntada cópia
integral desse processo; comunique-se à Vara de origem.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público